Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS NÃO USUFRUÍDO. RESSARCIMENTO DEVIDO E RECONHECIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. QUEBRA DA EXPECTATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na peça inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.491,20 (mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos), relativa ao reembolso do valor pago pelo pacote de viagem não usufruído, contudo julgou improcedente os pedidos de repetição de indébito e reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que, ao não cumprir com o serviço contratado (pacote de viagem), a parte requerida causou-lhe danos emocionais e financeiros. Alega que houve falha na prestação do serviço, frustrando sua viagem e prejudicando suas férias, o que gerou grande sofrimento. Pleiteia, ainda, a devolução em dobro do valor pago, uma vez que o pagamento foi antecipado e o serviço não foi prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito, e aferir se os transtornos e prejuízos sofridos pelo requerente, decorrentes da impossibilidade de usufruir do pacote de viagem contratado, configuram dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Na hipótese dos autos, o recorrente adquiriu um pacote turístico indicando períodos alternativos para marcação da viagem. Contudo, a parte recorrida não disponibilizou data precisa a ser usufruída, descumprindo sua obrigação de entregar a viagem contratada.
6. Não há dúvidas quanto a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal. Com tais fundamentos, o juízo de origem condenou a parte recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrente.
7. Quanto à repetição dos valores descontados, insta esclarecer que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de seus requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a falha na prestação do serviço decorre do inadimplemento contratual firmado entre as partes, e não de uma cobrança indevida ou excessiva. Dessa forma, não há que se falar em devolução em dobro, sendo devido apenas o ressarcimento simples.
8. Por sua vez, o descumprimento contratual não configura dano moral in re ipsa, devendo a parte demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, conforme precedente do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP).
9. Conforme sentença proferida na origem, a parte recorrente não demonstrou a ocorrência de desdobramentos significativos decorrentes do descumprimento do contrato. Ademais, sequer demonstrou os contatos e tentativas com a recorrida para a marcação da viagem. Assim, a mera quebra da expectativa gerada no consumidor não é suficiente para subsidiar a alegação de abalo moral, sendo incabível o provimento do pedido neste tópico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.